Tribunal: TJBA
Processo: 0108283-22.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0108283-22.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POLLYANA JATOBA RAMOS CASTRO

Advogado(s)
:
ANDRE MARINHO MENDONCA, BERNARDO LONGA MAIA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CHESF. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA 476 E TEMA 784/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Embargos de declaração opostos por Pollyana Jatobá Ramos Castro contra acórdão que rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação em que a embargante pleiteava o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação no cargo de Administradora da CHESF e indenização por danos moral e material. 2 -
Os fundamentos.
A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão embargado: (i) por não ter enfrentado a ressalva constante da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0162000-88.2009.5.06.0017, que exigia que o quadro suplementar de pessoas com deficiência fosse implementado sem prejuízo do direito dos candidatos aprovados pela lista geral; e (
ii
) por ter aplicado a tese do Tema 476/STF, destinada a candidatos não aprovados, a candidata que teria sido aprovada em primeiro lugar no certame e exercido o cargo por mais de doze anos por força de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao não enfrentar a ressalva da decisão trabalhista da ACP ao apreciar a tese da preterição; e (
ii
) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao aplicar o Tema 476/STF ao caso de candidata aprovada em primeiro lugar que exerceu o cargo por força de medida liminar posteriormente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. O recurso que visa, na essência, ao reexame do mérito da decisão embargada não preenche os requisitos legais de admissibilidade. 5 - O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da preterição, consignando que as convocações de candidatos com deficiência decorreram do cumprimento de ordem judicial proferida na Ação Civil Pública, que determinou a criação de quadro suplementar independente das convocações regulares da lista geral. O magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos da parte, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a conclusão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e do Tema 339/STF. 6 - O acórdão enfrentou explicitamente a questão da teoria do fato consumado, aplicando o Tema 476/STF, que veda a manutenção em cargo cuja posse decorreu de execução provisória de medida liminar posteriormente revogada. A aprovação em primeiro lugar em concurso para cadastro de reserva não confere direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784/STF, e não afasta a incidência da vedação ao fato consumado. Pretender que o acórdão realize distinção entre o caso concreto e o paradigma do Tema 476 equivale a requerer revisão do mérito, inadmissível na via dos
aclaratórios
. 7 - A finalidade de prequestionamento é atingida por força do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos. A declaração de caráter protelatório e a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC são afastadas diante da expressa finalidade
prequestionatória
declarada pela embargante.

IV. DISPOSITIVO
8 - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na Apelação Cível n. 0108283-22.2011.8.05.0001, sendo parte Embargante
POLLYANA JATOBÁ RAMOS CASTRO
e parte Embargada
COMPANHIA
HIDRO ELÉTRICA
DO SÃO FRANCISCO — CHESF
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.